Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-86.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário - Capital de Giro.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário - Capital de Giro.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.